Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710237-64.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA PINTO DE SENA APELADO: JOAO FRANCISCO DO REGO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta NILZA PINTO DE SENA (ID 27841423) em face de JOÃO FRANCISCO DO REGO ante da sentença (ID 27841418) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de Despejo ajuizada pelo Apelado, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da ré, ora apelante. A parte Apelante requer a gratuidade de justiça sob o fundamento de ser hipossuficiente, juntando aos autos, apenas: declaração de hipossuficiência (ID 27841426) e declaração manuscrita (ID 27841425) informando que a hipossuficiência é comprovada na medida em que: (i) é a responsável por cuidar dos pais idosos, com idades superiores à 80 anos; (ii) aufere renda líquida em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); (iii) parte da renda bruta é comprometida por empréstimos realizados durante a pandemia; (iv) a renda líquida auferida é utilizada para alimentação, medicação, consultas e sustento da família. Apesar da juntada das duas declarações, as mesmas não possuem força probatória para comprovar a hipossuficiência alegada e necessária para o deferimento da gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder à juntada de outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou outro documento que ateste a renda auferida nos últimos 3 (três) meses, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 14:58:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador